Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OBJETO. ABSTENÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA EM UNIDADE AUTÔNOMA INSERIDA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EDIFÍCIO COMERCIAL VOCACIONADO AO ESTABELECIMENTO DE CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS MÉDICOS. CLÍNICA OFTALMOLÓGICA. OBRAS DE REFORMA DO ESTABELECIMENTO. EMISSÕES SONORAS. LIMITES LEGAIS. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO E À PAZ PÚBLICA. LEI DO SILÊNCIO (LEI DISTRITAL no 4.092/08). ALEGAÇÃO DE CLÍNICA VIZINHA. ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DA OBRA EM VIRTUDE DE EMISSÃO SONORA. MEDIDA ANTECIPATÓRIA. DEFERIMENTO. OBRAS. EXIGÊNCIAS LEGAIS. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. PROVA TÉCNICA. EMBARGO DA OBRA. DEFERIMENTO DA PRETENSÃO EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRA LICENCIADA E TECNICAMENTE SUPORTADA. ASSUNÇÃO DE PRERROGATIVA ASSEGURADA À ADMINISTRAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA AUSENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO INCERTA. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MEDIDA ANTECIPATÓRIA INVIÁVEL. AGRAVO PROVIDO.
1. Emergindo o direito invocado e a tutela provisória postulada por clínica vizinha da afirmação de que a parte ré, ao executar obra volvida a adequar suas instalações físicas, volvidas ao fomento de serviços médicos na especialidade da odontologia, não tem atinado para o limite legalmente permitido para emissão de sons e ruídos, arguindo que incorrera em infração às disposições que pautam a paz e sossego públicos - Lei no 4.092/08, NBR 10.151 -, inviável, em se tratando de obra licenciada pela administração e devidamente acompanhada por profissional especialista, o deferimento da pretensão volvida a embargar a obra com base em argumentos ainda carentes de comprovação por meio de prova técnica, inclusive porque enseja a assunção, por particular, de atribuições reservadas ao poder público.
2. Conquanto inexorável que o soerguimento de obra de reforma predial provoca ruídos sonoros, como sói ocorrer, daí porque enquadra-se na dicção legal que a define como atividade ruidosa temporária, não se afigurando viável aferir-se, ao menos no início da fase cognitiva, que o ruído gerado pela execução da obra executada supera o permitido pela normatização brasileira, despontando, lado outro, que assiste ao proprietário o direito subjetivo de construir, desde que observadas as limitações e exigências normativas, ressoa que a interseção judicial sobre obra licenciada somente se legitima se evidenciado que está sendo executada ilegalmente ou irregularmente, por não observar as limitações quanto aos ruídos que lhe são inerentes.
3. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
4. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.